Tribunal: STF
Processo: RHC 268870
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Davi Etinger contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.043.298/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.
A condenação transitou em julgado no dia 27/3/2025.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Messod Azulay Neto indeferiu liminarmente a impetração sob o fundamentado do writ ter sido manejado em substituição à revisão criminal. O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste recurso (e-doc. 49), a defesa alega a ocorrência de flagrante ilegalidade, haja vista a negativa de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea informal.
Requer, ao final, o reconhecimento tanto da ilegalidade na dosimetria da pena com redução da fração de aumento da pena-base para 1/6, quanto da atenuante da confissão espontânea, ainda que informal. 
Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade, resultando na redução da pena imposta ao recorrente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO INFORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado em 31/05/2023. 
2. O agravante sustenta que a fração de aumento da pena-base deveria ser reduzida para 1 /6, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação em 1/3, e requer o reconhecimento da atenuante da confissão informal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fração de aumento da pena-base em 1/3 foi devidamente fundamentada; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão informal, considerando que o agravante manteve silêncio na fase policial e negou a propriedade das drogas em juízo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus foi corretamente indeferido liminarmente por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
5. A exasperação da pena-base em 1/3 foi fundamentada em elementos concretos do caso que revelam maior reprovabilidade da conduta do agravante. 
6. O afastamento da atenuante da confissão foi devidamente justificado, uma vez que o agravante manteve silêncio na fase policial e negou a propriedade das drogas em juízo, não reconhecendo a prática do crime de tráfico. 
7. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, salvo flagrante ilegalidade. 
8. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena é inadequado à via estreita do habeas corpus, por demandar revolvimento probatório. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 44)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
Como relatado, o agravante verbera que a fração de exasperação da pena deve ser 1/3 e que deve ser considerada a atenuante de confissão, autorizando a concessão da ordem de ofício.
Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...]
Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado (fls. 228-233), porquanto a pena-base foi exasperada em 1/3 com fundamento em elementos concretos do caso que revelam maior reprovabilidade da conduta e o afastamento da atenuante da confissão foi justificado porque o agravante manteve silêncio na fase policial e negou a propriedade das drogas em juízo, não reconhecendo a traficância. 
Lembro que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.“ (e-doc. 44, p. 3-4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 27/3/2025. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, Demais disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista “na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/3 acima do mínimo legal, em decorrência dos maus antecedentes por ele ostentados (fls. 69/72 processos nº 7000508-46.2013.8.26.0590 e 00008147-61.2012.8.26.0562)” e “ao contrário do que sustentado pela defesa, não há incidência da atenuante da confissão, uma vez que Davi em solo policial manteve-se em silêncio e em juízo negou a propriedade das drogas” (e-doc. 11, p. 11-12), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente